Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727380-24.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, proferiu decisão interlocutória, na qual, ao julgar os embargos declaratórios, determinou que, quanto à fixação de honorários, não vislumbrou qualquer obscuridade, visto que ainda pendia a apreciação da impugnação de ID Num 24334510. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada não levou em consideração a regra contida no art. 85, § 1o, do CPC e defende o cabimento aos honorários advocatícios em se tratando de execução/cumprimento de sentença individual motivado por sentença coletiva independentemente da apresentação ou não de impugnação, conforme tese firmada em sede de recursos repetitivos, nos autos do REsp 1.648.238/RS (tema 973). Pugna pela concessão de efeito suspensivo para fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até vinte por cento (20%) do total do proveito econômico obtido. Ao final, requer o provimento do recurso. Intimado o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, este respondeu que o ato impugnado possui natureza interlocutória, sendo capaz de lhe causar prejuízo, razão pela qual cabível o presente recurso. Repisou os argumentos lançados nas razões do agravo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o juízo a quo, em 10/02/2020, acolheu, em parte, a impugnação do Distrito Federal e, em razão da sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcará com os honorários do seu patrono (ID Num. 55961119). Dessa forma, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator